Tribunal: TJSP
Processo: 1025184-66.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Monitória - Extinção do processo - Abandono - Intimação pessoal do autor (via carta com AR) para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção - Processo paralisado há mais de 30 dias, sem citação do requerido - AR foi assinado por terceiro, não atingido seu objetivo - Necessidade de citação por mandado - Falta de andamento processual verificada, inobstante a regular

Ementa:
Monitória - Extinção do processo - Abandono - Intimação pessoal do autor (via carta com AR) para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção - Processo paralisado há mais de 30 dias, sem citação do requerido - AR foi assinado por terceiro, não atingido seu objetivo - Necessidade de citação por mandado - Falta de andamento processual verificada, inobstante a regular intimação do autor para tanto, e de seu patrono via imprensa oficial - Extinção do processo corretamente decretada - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.